Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719007-91.2025.8.07.0000 RECORRENTES: MASTER TECH IMPORTS LTDA, NATHALIA SARAIVA NOBRE DOS SANTOS RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SUMULA No 481/STJ. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica em face de decisão que indeferiu pedido de Justiça Gratuita nos autos de embargos à execução. A parte agravante alega atuar como microempreendedora individual e afirma não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou insuficiência de recursos financeiros para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova efetiva da insuficiência de recursos, conforme a Súmula no 481 do STJ. 4. A parte agravante não apresentou documentação contábil ou bancária apta a demonstrar sua hipossuficiência, mesmo após intimação. 5. A ausência de prova inviabiliza a concessão do benefício à pessoa jurídica, sendo legítimo o indeferimento do pedido. 6. A concessão indevida do benefício gera aumento de custo do serviço público, o que deve ser evitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova da insuficiência de recursos, nos termos da Súmula no 481 do STJ. 2. A ausência de documentação contábil e bancária apta a comprovar a alegada hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TJDFT, Acórdão 1145128, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 12.12.2018; TJDFT, Acórdão 1348599, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 17.6.2021. A parte recorrente alega violação aos artigos 8o, 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, diante da comprovação de hipossuficiência econômica da recorrente. Afirma ocorrência de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente no contexto do mínimo existencial, e que a negativa de gratuidade colide com a proteção dos direitos fundamentais sociais, como alimentação, moradia e saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, de benefícios da gratuidade de justiça, e de condenação da parte recorrida em honorários advocatícios, bem como ao reembolso de custas processuais. Pugna, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/9/2024. Igual teor: AREsp n. 2.702.923, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 18/6/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece transitar em relação à alegada infringência aos artigos 8o, 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, todos do CPC, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido de condenação da parte recorrida em honorários advocatícios, bem como ao reembolso de custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027